Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-97.2012.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LORIVAL VIECELLI

Número do Protocolo: 135233/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 - PREENCHIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO DENTRO DO PATAMAR LEGAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, publicado no DJE 27/06/2019).
2 - A condenação, no que tange à atualização dos valores, deve obedecer ao fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905).
3 - A fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em consonância ao artigo 20 do CPC/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LORIVAL VIECELLI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Benefício de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Lorival Viecelli, julgou procedente o pedido inicial para conceder a aposentadoria por invalidez no valor de 100% do salário de benefício, devida desde a cessação indevida do auxílio-doença em 01/12/2011.
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.
Em suas razões recursais, o INSS alega em preliminar a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Quantos aos juros e a correção monetária, pugna para que seja calculado somente a partir da citação, observando o disposto no artigo 5o da Lei 11960/2009.
E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97, á em relação aos honorários advocatícios, requer sejam arbitrados abaixo de 10% (dez por cento) tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.
Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 223/227).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 248/248-v).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Ocorre que a condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde a data de 01/12/2011 e a presente ação foi proposta em 23/03/2012, portanto não estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio prescricional, a contar da data da propositura da ação.
Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Benefício de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Lorival Viecelli, julgou procedente o pedido inicial para conceder a aposentadoria por invalidez no valor de 100% do salário de benefício, devida desde a cessação indevida do auxílio-doença em 01/12/2011.
Em sua inicial o autor relata que foi admitido na empresa Ovetril Óleos Vegetais Ltda, na função de mecânico e sofreu acidente de trabalho em 31/08/2007, quando limpava o telhado, escorregou na passarela, sofrendo uma queda com torção da perna esquerda, batendo a coluna no chão.
Ficou afastado do trabalho e recebeu o benefício de auxílio-doença em até 01/12/2011, finalizado por não ter sido constatada incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.
Por esse motivo o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez.
Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia.
“[...] Resposta aos quesitos do INSS:
5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?
R: Sim. Espondiloartrose lombar, lombalgia, artrose articulações interapofisárias coluna lombar.
12. Diga o. Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial, temporária ou permanente?
R: Total e permanente.” (fls. 199/202).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O decisum, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo 42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Ainda, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:
[...] O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (Apelação / Reexame Necessário no 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho (mecânico), visto que o autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado total e permanente para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível.
Portanto, a sentença está correta ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor o impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (total e permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade.
No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.
Nesse mesmo sentido é o dia seguinte à sua cessação.
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

No tocante no tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.
No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:
“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”
Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.
Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.
Nas palavras do Ministro Edson Fachin:
“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa. Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015). Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.
Assim, a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12o do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.
Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à alegação de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados abaixo de 10%, não subsiste razão ao apelante, já que a sentença respeitou o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a meu, ver se demonstra adequado e em consonância ao artigo 20 do CPC/73.
Referente ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Isso posto, nego provimento ao recurso interposto pelo INSS, e, em sede de reexame, retifico em parte a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, mantendo-a nos demais termos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR